Tribunal: STF
Processo: RHC 173234
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – DOSIMETRIA – CONTINUIDADE DELITIVA – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O recorrente cumpre penas de 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, ante o cometimento da infração prevista no artigo 312, cabeça (peculato), por 18 vezes – condutas praticadas entre março de 2001 e março de 2003 –, referente ao processo-crime nº 0003811-20.2016.8.24.0080, da Vara Criminal de Xanxerê/SC, e 10 anos, 6 meses e 28 dias de reclusão, no regime inicial fechado, em virtude do delito versado no artigo 312, cabeça (peculato), por 8 vezes – fatos ocorridos entre outubro de 2001 e janeiro de 2003 –, do Código Penal – processo-crime nº 0009733-97.2017.8.24.0018, da Segunda Vara Criminal da Comarca de Chapecó/SC.
    O Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Chapecó/SC, responsável pela execução, no processo de nº 0003811-20.2016.8.24.0080, levando em conta a continuidade delitiva, indeferiu o pedido de unificação das penas, reportando-se à reiteração criminosa. Assentou que, apesar das condições de tempo e modo de execução semelhantes, as infrações foram cometidas em Comarcas diversas. 
    A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça negou provimento a agravo em execução. Frisou não verificada a unidade de desígnios, levando em conta as condutas cometidas em vários locais. Destacou o período das práticas criminosas, entre 2001 e 2003, tendo-o como suficiente ao afastamento da continuidade delitiva. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator não conheceu do recurso em habeas corpus nº 111.346. Embargos de declaração foram desprovidos.
    O recorrente aponta ilegalidade. Ressalta a identidade de condições de tempo, lugar e modo de execução dos crimes. Sustenta viável a fixação de regime diverso do fechado. Sublinha tratar-se de pessoa idosa, primária, com bons antecedentes e residência fixa.
    Requer, em âmbito liminar, o reconhecimento da continuidade delitiva, com a consequente alteração do regime de cumprimento da pena. No mérito, busca a confirmação das providências.
    A fase é de exame da medida acauteladora.
    2. Consta do acórdão alusivo ao agravo em execução, no que adotada óptica do Juízo ao afastar a continuidade delitiva, haver sido o recorrente condenado, no processo originário da Vara Criminal de Xanxerê/SC, em razão de 18 condutas cometidas entre março de 2001 e março de 2003, bem como, naquele relacionado à Segunda Vara Criminal da Comarca de Chapecó/SC, considerados 8 crimes, ocorridos entre outubro de 2001 e janeiro de 2003. Ante a simultaneidade, em locais diversos, das práticas delitivas reconhecidas em cada um dos processos, tem-se revelados contextos criminosos distintos. 
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 26 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator